Tribunal: TJDFT
Processo: 0741857-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741857-78.2021.8.07.0001 RECORRENTE: AUGUSTO CESAR DE ALMEIDA LAWALL RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE DENTISTAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE IMPERATIVO CLÍNICO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDIMENTO EXCLUÍDO. 1. Os procedimentos solicitados pelo cirurgião-dentista são de cobertura obrigatória pelo plano de saúde caso exista imperativo clínico para realização em ambiente hospitalar. Exceção contratual prevista na legislação. 2. As partes têm o direito de empreender todos os meios legais para provar a veracidade de suas alegações, influindo eficazmente na convicção do julgador. Caberá ao Magistrado, no entanto, enquanto destinatário das provas, apreciá-las livremente, indicando na decisão as razões do seu convencimento. 2.1 O Laudo Pericial é simples meio de prova, sendo certo que o Julgador, como destinatário da prova, não está vinculado às conclusões do expert, cabendo embasar a sua decisão final após a análise de todas as provas produzidas e argumentos expostos pelas partes. 3. A justificativa para imperativa internação hospitalar precisa se fundamentar na necessidade imperiosa de suporte hospitalar para realização do procedimento odontológico, com vistas à diminuição de eventuais riscos decorrentes de quadro pessoal do paciente. 3.1 Há de se considerar, pois, o histórico médico do paciente, dificuldades inerentes à idade, necessidades especiais, dentre outros fatores para realização de intervenção em ambiente hospitalar. 3.2 Não há justificativa plausível para realização de procedimento odontológico em bloco hospitalar de um paciente maior, sem doenças crônicas ou graves ou necessidades especiais que afastam a realização do procedimento em consultório. 4. Os planos de saúde operam nos ditames da legislação, devendo ser preservado o equilíbrio contratual e a liberdade de contratar, sob pena de inviabilização de todo o sistema da saúde complementar, com a determinação de realização de procedimentos fora das hipóteses legais. O sistema de saúde suplementar não possui caráter universal de cobertura, como o SUS. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 8o, 489 e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 375 e 480, ambos do Código de Processo Civil, ao descartar o entendimento do perito e se basear no entendimento do médico do plano de saúde do recorrido para afastar a obrigatoriedade da cobertura do procedimento odontológico. Defende ser unânime o entendimento de que a escolha da abordagem terapêutica deve ser feita pelo médico do paciente, uma vez que o tratamento a ser realizado é de única e exclusiva responsabilidade do profissional, que tem capacidade técnica de averiguar as verdadeiras condições de saúde do paciente e estabelecer a abordagem mais adequada, não cabendo ao plano de saúde divergir quanto à necessidade dos materiais solicitados pelo médico assistente à cirurgia a qual foi acompanhada de justificativa detalhada. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado de diversos tribunais. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações ocorram em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA- OAB/DF 45.892. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 8o, 489 e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois “Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta”. (AgInt no AREsp 2027935/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 20/4/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à apontada afronta aos artigos 375 e 480, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora assentou: A análise do caso, então, não se pauta apenas pela Lei 9.656/1998 – a qual dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. O caso requer, também, a incidência de Princípios Constitucionais e Cíveis, de acordo com a Teoria do Diálogo das Fontes. Na hipótese, o autor pleiteou a realização dos procedimentos cirúrgicos indicados pelo seu dentista: osteotomia alvéolo palatina maxilar, osteotomia alvéolo palatina mandibular, osteoplastia de maxila, osteoplastia de mandíbula, reconstrução parcial de maxila com enxerto e reconstrução parcial de mandíbula com enxerto e sinusectomia com acesso oral caldwell lu. Ocorre que, de acordo com a apelante, a cobertura foi negada em razão da discordância entre o laudo emitido pelo dentista assistente e o profissional responsável pelo plano de saúde. Nos termos da Cláusula 17, inciso II do Contrato de ID 43606394 firmado entre as partes: "Art. 17. Incluem-se nas coberturas deste plano: (...) II - a estrutura hospitalar necessária à realização dos procedimentos odontológicos passíveis de realização em consultório, mas que por imprescindível imperativo clínico necessitem de internação hospitalar, incluindo a cobertura de exames complementares solicitados pelo cirurgião-dentista assistente, habilitado pelo respectivo conselho de classe, desde que restritos à finalidade de natureza odontológica, e o fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões, assistência de enfermagem e alimentação ministrados durante o período de internação hospitalar; não estão cobertos, entretanto, os honorários do cirurgião-dentista e os materiais odontológicos utilizados na execução dos procedimentos odontológicos ambulatoriais." Desta feita, o plano de saúde somente possui obrigatoriedade de realizar procedimento odontológico que por "imprescindível imperativo clínico" necessite de internação hospitalar. Da análise documental, tenho por mim que assiste razão à operadora de saúde. As partes têm o direito de empreender todos os meios legais para provar a veracidade de suas alegações, influindo eficazmente na convicção do julgador. Caberá ao Magistrado, no entanto, enquanto destinatário das provas, apreciá-las livremente, indicando na decisão as razões do seu convencimento. A conclusão do Juiz está embasada no Princípio da Livre Convicção e não somente nas conclusões referidas pelo perito judicial. O laudo pericial é simples meio de prova, sendo certo que o Julgador, como seu destinatário, não está vinculado às conclusões do expert, cabendo embasar a sua decisão final após a análise de todas as provas produzidas e argumentos expostos pelas partes. Há divergência entre o laudo emitido pelo dentista assistente e o parecer da junta médica do plano de saúde. O laudo pericial expressamente consignou: “23.Queira o ilustre perito informar se com base na documentação juntada estão corretos os códigos TUSS 30208106, 30208033, 30502233 e 30209021 utilizados pelo cirurgião assistente da parte autora. Resposta: Sim, estão corretos.” Em primeiro lugar, é necessário citar que os códigos se referem a procedimentos eminantemente odontológicos, aptos, inclusive, a serem realizados em consultório: TUSS 30208106 (Reconstrução parcial da mandíbula com enxerto ósseo), 30208033 (Osteotomias alvéolo palatinas), 30502233 (Sinusectomia maxilar – via oral (Caldwell-Luc) e 30209021 (Osteoplastias de mandíbula). A justificativa para imperativa internação hospitalar precisa se fundamentar na necessidade imperiosa de suporte hospitalar para realização do procedimento odontológico, com vistas à diminuição de eventuais riscos decorrentes de quadro pessoal do paciente. Neste sentido, cito explicação médica do Dr. Marcelo Minharro, publicada em ambiente digital, a fim de elucidar a controvérsia: “O imperativo clínico caracteriza-se pelos atos que se impõem em função das necessidades do beneficiário, com vistas à diminuição dos riscos decorrentes de uma intervenção. Deste modo, em se tratando de atendimento odontológico, o cirurgião-dentista assistente irá avaliar e justificar a necessidade do suporte hospitalar para a realização do procedimento odontológico, com o objetivo de garantir maior segurança ao paciente, assegurando as condições adequadas para a execução dos procedimentos, assumindo as responsabilidades técnicas e legais pelos atos praticados. Nestas situações específicas e de exceção, os honorários do cirurgião-dentista e os materiais odontológicos utilizados na execução dos procedimentos odontológicos ambulatoriais que, nas situações de imperativo clínico, necessitem ser realizados em ambiente hospitalar, não estão incluídos na cobertura da segmentação hospitalar e plano referência, mas deverão ser cobertos pelos planos odontológicos.” Disponível em: &lt;https://www.jusbrasil.com.br/artigos/o-imperativo-clinico-para-cobertura-de-tratamento-odontologico-em-ambiente-hospitalar-por-planos-de-saude/1114264884&gt;). Acesso em 14 jun 2023. Há de se considerar, pois, o histórico médico do paciente, dificuldades inerentes à idade, necessidades especiais, dentre outros fatores para realização de intervenção em ambiente hospitalar. Do laudo acostado pelo médico assistente, somente se depreende acerca do imperativo clínico: “Pela extensão, complexidade e tempo cirúrgico, a cirurgia tem indicação precisa para realização em Bloco Cirúrgico sob anestesia Geral.” (ID 43606370). Ou seja, apesar do esforço argumentativo da parte autora e da manifestação da d. perita, não há justificativa plausível para realização de procedimento odontológico em bloco hospitalar de um paciente maior, sem doenças crônicas ou graves ou necessidades especiais que afastam a realização do procedimento em consultório. Nesta toada, tenho que o parecer do médico do plano de saúde efetivamente demonstra a realidade técnica adequada à solução do litígio: “Baseado no descritivo do planejamento cirúrgico nos anexos da Guia foi solicitado procedimento cirúrgico por “similaridade” pois trata-se de procedimento TUSS odontológico (82000344 Cirurgia odontológica com aplicacão de aloenxertos) que não possuem cobertura obrigatória contratual pelo plano de saúde médico na segmentação hospitalar de acordo com a RN465 – 02/2021 (Cap.II, Sub-Seção II do Plano Hospitalar, Art.22, Parágrafo 2). E, por não haver imperativo clínico substancial (patologia de base, doenças sistêmicas crônicas que alterem o equilíbrio homeostático funcional, alterações neuro-psicológicas comprovadas) que justificasse a realização sob anestesia geral em hospital.” (ID 43606385). Assim, ante a inexistência de comprovação do imperativo clínico para realização do procedimento em ambiente hospitalar, configurando, pois, a situação de exceção contratual prevista na legislação e nos instrumentos normativos atinentes ao caso, impõe-se a reforma integral da Sentença, com julgamento de improcedência dos pedidos iniciais. Os planos de saúde operam nos ditames da legislação, devendo ser preservado o equilíbrio contratual e a liberdade de contratar, sob pena de inviabilização de todo o sistema da saúde complementar, com a determinação de realização de procedimentos fora das hipóteses legais. O sistema de saúde suplementar não possui caráter universal de cobertura, como o Sistema Único de Saúde – SUS (ID 47861313). Nesse passo, para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória e contratual acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que que todas as publicações da parte recorrida ocorram em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA- OAB/DF 45.892. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023